Tribunal: TJBA
Processo: 8076737-89.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076737-89.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SHEILA MARIA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA. DESNECESSÁRIO AO DESLINDE DA AÇÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8076737-89.2020.805.0001, em que figura como Apelante SHEILA MARIA DE JESUS SANTOS, e Apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, DAR PROVIMENTO ao apelo para anular a Sentença, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento regular do feito, pelas razões constantes no voto condutor.

Sala das Sessões, assinado digitalmente.

PRESIDENTE

Marta Moreira Santana

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

VII